Tribunal: STF
Processo: Rcl 87159
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16, 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 760.931-RG E 1.298.647-RG, TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Castro Alves/BA, em 5.11.2025, contra decisões proferidas pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região e pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo 
n. 0000101-71.2019.5.05.0401, pelas quais teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 2.418 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931-RG e 1.298.647-RG, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 2.3.2020, o juízo da Vara do Trabalho de Cruz das Almas/BA julgou procedentes os pedidos formulados por Cristiane de Souza Suzart para condenar o Instituto de Desenvolvimento da Educação e da Saúde Pública – Idesp a pagar as verbas trabalhistas pleiteadas e o Município 
de Castro Alves/BA a responder, subsidiariamente, pelo valor da condenação (fls. 103-112, e-doc. 10).



    Em 2.12.2021, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou provimento ao recurso ordinário do Município 
(fls. 137-144, e-doc. 10).



    Em 19.8.2022, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região certificou o trânsito em julgado desse acórdão (fl. 163, e-doc. 10).



    Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram julgados improcedentes os embargos à execução opostos pelo Município de Castro Alves/BA (fls. 198-199, e-doc. 10).



    Em 1º.2.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou provimento ao agravo de petição do Município 
(fls. 214-217, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão, o Município de Castro Alves interpôs recurso de revista, inadmitido (fls. 231-233, e-doc. 10), e agravo. 



    Em 2.10.2024, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município (fls. 263-266, e-doc. 10).



    Contra esse acórdão, o Município de Castro Alves/BA interpôs recurso extraordinário (fl. 270, e-doc. 10), inadmitido, pela aplicação dos Temas 181 e 660 da sistemática da repercussão geral (fls. 281-283, 
e-doc. 10).



    Em 7.10.2025, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, nos seguintes termos:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. ÓBICE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Registre-se que não se discute, no presente caso (fase de execução), a matéria relacionada com a responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da prestadora de serviço, já superada na fase de conhecimento, sendo certo que a controvérsia está limitada ao redirecionamento da execução tão somente. Portanto, não se verifica a aderência aos Temas 246 e 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF. Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (...). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” 
(fl. 311, e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão, o Município de Castro Alves/BA ajuíza a presente reclamação.



    Argumenta que “a decisão que [o] condenou (...) subsidiariamente 
fundamenta-se em uma lógica de responsabilização rechaçada por esta Suprema Corte, configurando o núcleo da ofensa à autoridade vinculante da ADC nº 16 e dos Temas de Repercussão Geral correlatos” (fl. 5).



    Realça que “a Justiça Especializada, ao longo das fases de conhecimento e recursal, adotou a premissa de que a mera inadimplência da prestadora de serviços (IDESP), somada à não comprovação cabal da fiscalização por parte do Município (inversão do ônus da prova), seria suficiente para configurar a culpa in vigilando e a consequente responsabilidade subsidiária” (fl. 5).



    Assevera que “o título executivo ora em cobrança (Sentença de 2020) e o acórdão do TRT5 que o manteve (2021), basearam-se precisamente na inversão do ônus da prova (Súmula TRT5 nº 41) e na ausência de demonstração da fiscalização pelo Município – a exata premissa que foi expressamente repelida pelo Tema 1.118/RG” (fl. 7).



    Salienta que “a tese da inexigibilidade do título executivo judicial, por outro lado, reconhecida e validada pela ADI nº 2.418, aceita a existência formal da coisa julgada, mas questiona sua força executória quando o título se fundamenta em uma interpretação legal que o Supremo Tribunal Federal já havia declarado inconstitucional ou em desacordo com a Constituição” (fl. 8). 



    Ressalta que “o que se busca, portanto, não é reabrir o mérito da decisão transitada em julgado para um novo julgamento, mas sim impedir a execução de uma obrigação que se tornou constitucionalmente inexigível” (fl. 8).



    Anota que “o Juízo de 1º Grau rejeitou a tese de inexigibilidade nos Embargos à Execução (ID b9ead77). O TRT/TST confirmaram essa rejeição. Esta recusa em aplicar o sistema de correção da coisa julgada inconstitucional, explicitamente assegurado pela ADI nº 2.418, constitui um novo e grave desrespeito à autoridade desta Suprema Corte” (fl. 10). 



    Sustenta que “a ausência de reconhecimento da inexigibilidade do título, sob o falso pretexto da imutabilidade da coisa julgada, ignora a própria evolução do ordenamento jurídico pátrio e o papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, que permitiu o controle da constitucionalidade da coisa julgada por meio da ADI 2.418, justamente para evitar a perpetuação de condenações fundadas em premissas inconstitucionais” (fl. 10).



    Requer “deferimento da medida liminar inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da execução na Ação Trabalhista nº 0000101-71.2019.5.05.0401”.



    Pede, no mérito, “total procedência da Reclamação, com a consequente cassação do Acórdão do Órgão Especial do TST (ID 1006525E095BC69DB5), do Acórdão do TRT5 (ID 22433b1), da Sentença de Embargos à Execução (ID b9ead77) e, por via de consequência, dos atos que mantiveram a responsabilidade subsidiária e o redirecionamento da execução ao Município, em desrespeito à autoridade da ADC nº 16 e da ADI nº 2.418” (fl. 13).



    Pede, ainda, “reconhecimento e declaração da inexigibilidade do título executivo judicial em face do Município de Castro Alves (...) por estar o título fundado em interpretação da lei (presunção de culpa e inversão do ônus da prova na responsabilização subsidiária do ente público) declarada inconstitucional por precedente vinculante do STF (ADC nº 16) anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, determinando-se o imediato e definitivo arquivamento da execução em relação ao ente público” (fls. 13-14)



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na 
Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931-RG e 1.298.647-RG, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Diferente do que afirma o reclamante, verifica-se que sua pretensão é de reapreciação de matéria objeto de decisão proferida na fase de conhecimento do Processo n. 0000101-71.2019.5.05.0401, transitada em julgado em 19.8.2022. Reconheceu-se, então, a responsabilidade subsidiária do Município de Castro Alves/BA pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador. 



    Entretanto, prevalece a jurisprudência de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    8. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    9. A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de sua responsabilização subsidiária ter ocorrido no processo de conhecimento em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante não interpôs algum recurso para submeter a questão tida por inconstitucional. 



    10. O reclamante busca aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 49.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl n. 2.090-AgR/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).



    Na sessão virtual de 24.11.2023 a 1º.12.2023, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 63.190, de minha relatoria, Ministra Cármen Lúcia, em caso análogo ao presente, no qual o Município de São Luís/MA pretendia, sob mesmos fundamentos, desconstituir a coisa julgada firmada na ação subjacente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(DJe 5.12.2023).



    No mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA OCORRIDA DESDE A PROLAÇÃO 
DO ACÓRDÃO QUE APRECIOU A AÇÃO ORIGINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Inviável a alegação, em sede de ação rescisória, de violação a precedente desta CORTE, nas hipóteses em que a suposta violação teria surgido ainda na ação originária, e poderia ter sido alegada desde a prolação do acórdão rescindendo. 2. O art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a Reclamação é manifestamente incabível. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 6.298, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 2418, À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo de ação rescisória e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante após decorridos mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. A agravante alega que teria ocorrido violação à ADI 2418, à ADC 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 – Repercussão Geral), bem como estaria configurada a inobservância da Súmula Vinculante 10. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa à ADI 2418, à ADC 16, ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante 10, decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI 2418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental que se nega provimento” (Rcl n. 69.091-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).



    “DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. O reclamante sustenta descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 2.418/DF, a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF (Tema 246 RG), no processo de execução em que o Tribunal de origem não reconheceu a inexigibilidade de título executivo alegadamente inconstitucional. II. Questão em discussão 2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado. III. Razões de decidir 3. A reclamação não é a via processual adequada para desconstituição de título executivo judicial, supostamente eivado de inconstitucionalidade, transitado em julgado conforme entendimento consolidado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 4. O agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo inaplicável a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 69.857-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora